Tribunal: TJPA
Processo: 0001375-78.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001375-78.2010.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRANSPORTES LEAL LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO. EXEQUENTE TEVE CIÊNCIA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. INÍCIO AUTOMÁTICO DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE NOVAS INTERRUPÇÕES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que não deu provimento ao recurso de Apelação.

2.

Inobstante os argumentos aventados pelo Agravante, averiguo que não apresentou razões fáticas e jurídicas que subsidiassem o seu pleito para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3.

Nesse sentido, avalio que,
a partir da ciência pelo recorrente da não localização do executado, iniciou-se a imediata suspensão da execução por um ano e, logo em seguida, começou a contagem do prazo prescricional.

4.

Assim, resta evidente a concretização da prescrição intercorrente, visto que transcorreram mais de 8 anos entre a ciência pela parte quanto à não localização do executado e a sentença

5.

Além disso, não é possível averiguar no bojo do recurso uma
causa interruptiva ou suspensiva que justificasse sua irresignação.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face de decisão monocrática por mim proferida no bojo do Recurso de Apelação, em que, conheci do recurso, mas neguei provimento.

O Estado do Pará, ora Agravante, relata que este Relator entendeu que a partir da intimação quanto à não localização da executada, ocorrida em 30/4/2010, iniciou a contagem do prazo prescricional.

Afirma que, ao ser intimada quanto à impossibilidade de citação, pleiteou a realização de diligências, que só fora analisado em 22/7/2015, sendo que também não se obteve sucesso na localização da executada e de bens.

Nesse sentido, argumenta a impossibilidade de contagem de prazo de forma contínua, haja vista a inércia do judiciário.

Assim, pleiteia a reforma da decisão monocrática, para afastar a aplicação da prescrição intercorrente.

Não houve oferta de contrarrazões (Id.

4868216).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida por este Desembargador Relator.

Presentes os pressupostos conheço do recurso.

Ao compulsar os autos, averiguo que o Recorrente aponta ser necessário afastar a declaração de prescrição intercorrente, vez que, após a tentativa frustrada de citação da executada, houve pedido de diligências, mas que não foram analisadas de pronto pelo Poder Judiciário.

Contudo, entendo que a irresignação não merece prosperar, vez que, considerando o
teor do artigo 8º, §2º
[1]
, e artigo
40, §§ 1º ao 5º, da Lei n.º 6.830/1980
[2]
, o despacho citatório interrompeu a prescrição (11/3/2010), e o Exequente teve ciência do fato, procedendo ao requerimento de outras diligências, que também restaram infrutíferas.

Em verdade, após a primeira tentativa de localização do devedor já transcorreram mais de 8 anos, inclusive sem que tenha se conseguido obter qualquer ação frutífera quanto à localização de bens ou ter ocorrido qualquer fato capaz de interromper o curso prescricional.

Entendo que a apresentação de petição com escopo de localizar o executado ou bloquear bens não tem o condão de interromper o lapso temporal da prescrição intercorrente.

Veja-se:

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUCESSIVAS TENTATIVAS DE BLOQUEIO PATRIMONIAL. PEDIDOS DE ARQUIVAMENTO. TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE NOVE ANOS SEM A PERFECTIBILIZAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS. POSICIONAMENTO DELINEADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1340553, SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. JULGAMENTO DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA (ART. 927, III DO CPC/2015). DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE INTERROMPER O LUSTRO PRESCRICIONAL. NECESSIDADE DE EFETIVO BLOQUEIO DE BENS OU SATISFAÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, DO CRÉDITO PERSEGUIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera". (STJ - RESP n. 13400553 - Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Turma, julgado em 16.10.2018).

(TJ-SC - AI: 40010623720188240000 Criciúma 4001062-37.2018.8.24.0000, Relator: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 19/02/2019, Terceira Câmara de Direito Público)

Nesse aspecto, cumpre ressaltar que a
Corte Superior fixou entendimento no sentido de que a contagem do prazo da suspensão da execução inicia automaticamente na data em que o Exequente tem ciência da não localização do devedor ou, até mesmo, da não localização de bens passíveis de constrição
[3]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão que julgou improvido o recurso de apelação.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

(...)

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição.

[2]

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

§ 5
o
A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4
o
deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.

[3]

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC⁄2015 (ART. 543-C, DO CPC⁄1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830⁄80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830⁄80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e⁄ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830⁄80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314⁄STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e⁄ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e⁄ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015 (art. 543-C, do CPC⁄1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830⁄80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118⁄2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118⁄2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830⁄80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC⁄73, correspondente ao art. 278 do CPC⁄2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art.400 daLEFF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC⁄2015 (art. 543-C, do CPC⁄1973).

(REsp 1.340.553⁄RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16⁄10⁄2018). Grifo nosso

Belém, 13/11/2023